Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. COISA JULGADA COLETIVA. INAPLICABILIDADE. CREDOR SUBSTITUÍDO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 4.1. Aliás, a fase de cumprimento de sentença está sujeita às normas jurídicas previstas no art. 515, e seguintes, do CPC, sendo equívoca, com a devida licença, a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 924 do CPC.
5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
6. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente. 6.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. As ações coletivas que versam a respeito de direitos difusos e direitos individuais homogêneos podem beneficiar os titulares das ações individuais, de acordo com a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos moldes do enunciado normativo estabelecido no art. 117 do aludido diploma normativo, o mencionado dispositivo legal é aplicável à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, não se restringindo aos casos que interessem à tutela do consumidor.
8. No caso em exame não há, nos autos, elemento probatório a evidenciar que: a) a credora temha tomado conhecimento a respeito da marcha processual coletiva ou b) o devedor tenha promivido notificação aos credores substituídos, por ocasião do curso dos autos do processo no 0032335-90.2016.8.07.0018. 8.1. Assim, a servidora pode ser beneficiada pela coisa julgada coletiva.
9. Recurso conhecido e provido.